Tribunal: TJSP
Processo: 2308463-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
r a prova. Imprescindibilidade da designação de audiência de justificação prévia para sustentar a rejeição da proteção possessória. Entendimento do E. STJ e desta C. Câmara.
Decisão anulada de ofício. Recurso não conhecido, com determinação para que, em data próxima (a mais próxima possível), seja realizada audiência de justificação prévia, com a posterior reapreciação do pedido de liminar.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2308463-81.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Ortiz Gomes; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Carlos Ortiz Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

22/10/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que, em ação de reintegração de posse, postergou a análise da liminar para depois da resposta.
Decisão que contraria a regra disposta no art. 562 do CPC. Norma cogente. Obrigatoriedade de justificação prévia na hipótese de o Magistrado não se convencer do preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar. Indispensabilidade. Não é cabível o

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que, em ação de reintegração de posse, postergou a análise da liminar para depois da resposta.
Decisão que contraria a regra disposta no art. 562 do CPC. Norma cogente. Obrigatoriedade de justificação prévia na hipótese de o Magistrado não se convencer do preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar. Indispensabilidade. Não é cabível o indeferimento de plano do pedido, nem a postergação para depois da resposta, sem conferir à parte direito legal de complementar a prova. Imprescindibilidade da designação de audiência de justificação prévia para sustentar a rejeição da proteção possessória. Entendimento do E. STJ e desta C. Câmara.
Decisão anulada de ofício. Recurso não conhecido, com determinação para que, em data próxima (a mais próxima possível), seja realizada audiência de justificação prévia, com a posterior reapreciação do pedido de liminar.